Tribunal: TJPA
Processo: 0006687-60.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006687-60.2018.8.14.0401

APELANTE: THAYS ADRIANE NEVES FERREIRA, TAMYRIS ALINE NEVES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. DECISÃO JUDICIAL IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou as rés a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 168 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial que autorizou a medida de busca e apreensão é nula por ausência de fundamentação concreta, o que acarretaria a ilicitude das provas obtidas e a consequente absolvição das apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que autorizou a busca e apreensão expõe, de forma concreta e circunstanciada, elementos extraídos de investigações policiais, relatórios do Núcleo de Inteligência Policial e depoimentos de moradores e usuários, descrevendo a atuação das rés no esquema de tráfico e os imóveis por elas utilizados.

4. A fundamentação da decisão evidencia a presença dos requisitos legais com base em elementos objetivos colhidos em inquérito policial e levantamentos de campo.

5. A jurisprudência do STJ e do STF chancela a validade de decisões de busca e apreensão baseadas em elementos concretos e relatórios policiais detalhados.

6. Inexistente vício na fundamentação judicial, os elementos probatórios decorrentes da diligência são válidos e aptos a sustentar a condenação, restando afastada a alegação de nulidade e, por conseguinte, o pedido absolutório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão judicial que autoriza medida de busca e apreensão é válida quando fundamentada em dados concretos extraídos de investigação policial, relatórios de inteligência e informações que demonstrem a necessidade da diligência. 2. Não se reconhece a nulidade da busca e apreensão quando presentes elementos individualizados e circunstanciais aptos a justificar a medida cautelar.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 907526/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STF, Ag no HC 187730/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Thays Adriane Neves Ferreira e Tamyris Aline Neves Ferreira apelam de sentença da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, que as condenou às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 168 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 11770371).

As apelantes pleiteiam pela absolvição aos ditames do art. 386, II, do CPP, em razão de suposta nulidade da diligência de busca e apreensão que resultou na apreensão das substâncias entorpecentes, por ausência de fundamentação concreta da decisão judicial que a autorizou, sustentando a ilicitude da prova produzida em decorrência da medida. (ID 11770395).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11770399), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13719220).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A defesa sustenta a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Inquéritos Policiais que autorizou a medida de busca e apreensão, por ausência de fundamentação individualizada e concreta, em violação ao devido processo legal e às garantias constitucionais da inviolabilidade de domicílio e motivação das decisões judiciais. Diante disso, requer que a diligência seja invalidada, com a consequente absolvição das apelantes aos moldes do art. 386, II, do CPP.

Nesse particular, verifico que a decisão foi lavrada nos seguintes termos:

VISTOS.

Versam os autos de requerimento de
MEDIDA CAUTELAR DE REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA
, requerida pelo DPC HENNISSON JOSE JACOB AZEVEDO e outro, em face de:

1. Jonas Nazareno Amaral dos Santos, vulgo “Chacal”: nascido em Belém/PA, aos 28/05/1984, filho de João Dias dos Santos e de Maria de Fátima Amaral dos Santos, escolaridade não informada, RG n° 5414104-PC/PA e CPF n°, com endereço à Rua Gaspar Viana, 226, bairro do Reduto, Belém-PA, atualmente custodiado no Sistema Penal, após ter sido recapturado no dia 19/11/2017, por ter empreendido fuga no dia 01/04/2016. Mesmo recluso, participaria ativamente das decisões que são tomadas.

2. Sérgia Brito de Almeida, vulgo “Carla”: nascida em Belém/PA, aos 13/11/1984, filha de Sergio Dias Almeida e de Gersonita Vasconcelos Brito, escolaridade: ensino médio completo, portadora do RG n° 5380699-PC/PA e CPF n° 992.288.742-87, com endereço à Conj. Pindorama, Av. Principal, 4 Q N, bairro do Coqueiro, Ananindeua-PA, podendo ser encontrada à Rua Padre Prudêncio, n° 510, bairro da Campina, Belém-PA.

3. Márcia Cardeno Rayol: nascida em Belém/PA, aos 30/08/1974, filha de José Mendes Rayol e de Sonia do Socorro Cardeno Rayol, escolaridade não informada, RG n° 2953382-PC/PA e CPF n° 816.341.522-91, com endereço à Rua General Gurjão, n° 163, bairro da Campina, Belém-PA.

4. Reginaldo Ramos Jesus: nascido em Belém/PA, aos 24/02/1993, filho de Reginaldo Ramos de Jesus e de Eliana Pinto Ramos, escolaridade não informada, portador do RG n° 5931861-PC/PA e de CPF n° 206.532.319-00, com endereço à Travessa Bernardo Sayão, 508, bairro da Campina, Belém/PA.

5. Thamyres Almeida dos Santos: nascida em Belém/PA, aos 31/03/1994, filha de Pedro Chagas dos Santos e de Sérgia Brito de Almeida, escolaridade não informada, portadora do RG n° 6279420-PC/PA e de CPF n° 029.818.492-02, com endereço à Rua Frutuoso Guimarães, 502, bairro do Comércio, Belém/PA, podendo ser encontrado no Ed. Zoghbi, apto. 110, situado à Rua Padre Prudêncio, esquina com Rua 06 de Almeida, bairro da Campina, Belém-PA;

6. Thays Adriane Neves Ferreira: nascida em Belém/PA, aos 16/11/1992, filha de Raimundo Paulo Duarte Ferreira e de Zenilda Marcelino Neves, escolaridade: não informada, RG n° 5873646-PC/PA e CPF n° 023.231.452-74, com endereço à Trav. Frutuoso Guimarães, 502, bairro do Comércio, Belém-PA, podendo ser encontrada no Ed. Zoghbi, apto. 109, situado à Rua Padre Prudêncio, esquina com Rua 06 de Almeida, bairro da Campina, Belém-PA.

E BUSCA E APREENSÃO nos seguintes endereços:

1 – Imóvel residencial situado à Trav. Padre Prudêncio, n° 401, bairro da Campina, Belém-PA;
2 – Estabelecimento Sol Hotel, situado à Rua Riachuelo, n° 190, bairro da Campina, Belém-PA;
3 – Imóvel residencial situado à Rua Padre Prudêncio, n° 510, bairro da Campina, Belém-PA;
4 – Imóvel residencial situado à Rua General Gurjão, n° 163, entre Trav. Padre Prudêncio e Trav. Frutuoso Guimarães, bairro da Campina, Belém-PA;
5 – Imóvel residencial Casa Situada à Trav. Campos Sales, N° 542, bairro da Campina, Belém-PA;
6 – Galpão situado à Rua General Gurjão, n° 290, entre Rua Ferreira Cantão e Trav. Primeiro de Março, bairro da Campina, Belém-PA;
7 – Apartamento de n° 110, do Ed. Zoghbi, situado à Rua Padre Prudêncio, esquina com a Rua 06 de Almeida, bairro da Campina, Belém-PA;
8 – Apartamento de n° 109, do Ed. Zoghbi, situado à Rua Padre Prudêncio, esquina com a Rua 06 de Almeida, bairro da Campina, Belém-PA.

A autoridade fundamenta o pedido relatando:

[...]

Por esta razão, a Polícia Civil do Estado do Pará envidou esforços no sentido de coibir o tráfico de drogas e os crimes que com ele se relacionam, procurando, inicialmente, identificar pessoas e locais envolvidos nessa prática delituosa.

O resultado deste trabalho de campo, corroborado por pesquisas junto aos bancos de dados oficiais e fontes abertas, realizado pelo Núcleo de Inteligência Policial – NIP, permitiu identificar alguns indivíduos e locais de preparo, armazenamento e/ou comercialização.

De acordo com as investigações realizadas, a nacional de nome Sérgia Brito de Almeida, vulgo “Carla”, companheira do nacional Jonas Nazareno Amaral dos Santos, vulgo “Chacal”, a nacional Márcia Serrão Rayol, o nacional Ronilson Lobato de Jesus e sua companheira Thays Adriane Neves Ferreira, e sua irmã gêmea Tamyris Aline Neves Ferreira, foram flagrados durante as diligências e/ou denunciados por moradores da região e até pelos próprios usuários, que não quiseram se identificar por receio de retaliações, como sendo os responsáveis pelo fornecimento das drogas ilícitas que são comercializadas no bairro da Campina, contando inclusive com o auxílio de terceiros que atuariam como intermediários, dentre os quais foi possível identificar os indivíduos conhecidos apenas como “Louro” e “Noiva Cadáver”.

As pessoas acima citadas, ora Representadas, foram identificadas junto aos bancos de dados oficiais (...)

Os levantamentos realizados in loco pelos policiais revelaram que o tráfico de drogas na região é realizado durante todos os dias da semana, a qualquer hora, com grande fluxo de usuários circulando, o que demonstra, claramente, que os traficantes utilizam-se intensivamente de residências (casas e apartamentos) e até galpões para preparar, armazenar e comercializar as substâncias entorpecentes.

As pesquisas ainda revelaram que as pessoas acima mencionadas já possuíam envolvimento com o tráfico de drogas, demonstrando personalidade voltada para a prática reiterada de crimes e desprezo pelas regras de convivência social e pelas oportunidades que lhes foram dadas pelo Poder Judiciário”

[...]

“In casu sub examen", presentes estão as fundadas razões que autorizam a medida, como exige a lei, pois, a apreensão de instrumentos utilizados na prática criminosa ou destinadas a ela, bem como de objetos obtidos por meios criminosos e ainda objetos necessários à prova da infração são imprescindíveis a instrução criminal, tais como instrumentos de crime e ainda produtos de enriquecimento ilícito.

Com efeito, presentes estão os pressupostos autorizativos da medida, o
fumus boni juris
, que nada mais é que a existência de fundadas razoes para a decretação da medida, e a
periculum in mora
, o perigo na demora da aplicação da medida.

Ressalte-se que há nos autos coleta de informações que os representados utilizariam os imóveis apontados para a busca com a finalidade de separação, manipulação e distribuição de drogas com comercialização, consubstanciada nos levantamentos policiais feitos na área através de agentes descaracterizados.

Ademais, o pedido está embasado em Inquérito Policial, já tendo se iniciado investigações, com coleta de prova visuais e diante de informações contundentes de intenso comércio de drogas nos locais.

Deste modo, existe nos autos elementos suficientes para autorizar a busca e apreensão pleiteada, tendo em conta a existência de fortes indícios do crime de Tráfico de drogas nos locais apontados, trazidos no requerimento e cuja autoria é direcionada pela autoridade policial aos agentes citados. (ID 11770271 - Pág. 4)

À vista disso, constata-se, nos autos, a presença de elementos concretos e circunstanciais que conferiram suporte à medida de busca domiciliar, devidamente autorizada por decisão fundamentada do Juízo da Vara de Inquéritos Policiais, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que chancela a regularidade da medida cautelar nas hipóteses em que “a busca e apreensão foi lastreada em relatório minudente da Polícia Civil que demonstrou satisfatoriamente a necessidade da referida diligência”. (STJ,
AgRg no HC 907526/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Quinta Turma, j. 17.06.2024)

Em complemento, “a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas.” (STF,
Ag no HC 187730/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.10.2020),

Destarte, afasta-se a tese absolutória fundada em suposta nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão, porquanto ausente qualquer vício de fundamentação capaz de macular o ato judicial. Assim, os elementos probatórios obtidos a partir da diligência permanecem válidos e aptos a sustentar a condenação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025